Tribunal: STF
Processo: HC 181393
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 



    Vistos. 



    A Ministra Cármen Lúcia encaminhou este feito à Presidência com o seguinte despacho:



    “1. Habeas corpus impetrado por Carlos Alberto Bezerra de Queiroz Filho e outros, em benefício de Diego Rafael Balbino Reis, policial militar preso preventivamente e pronunciado pela prática de homicídio duplamente qualificado (incs. I e IV do § 2° do art. 121 do CP), no qual se alega excesso de prazo para a formação da culpa. 



    O processo foi autuado em 13.2.2020 e distribuído livremente à minha relatoria na mesma data (doc. 14), com exclusão do Ministro Celso de Mello: ‘motivo: Art. 67 - § 1º RISTF Ministro licenciado por mais de 30 dias ato: Licença Médica de 20/01/2020 a 19/03/2020 - atestado homologado pela Secretaria de Saúde do STF em 21/01/2020’. 



    2. Na peça inicial os impetrantes apontam a prevenção do Ministro Gilmar Mendes, Relator dos HCs ns. 150.792, 157.373, 169.641 e RHC n. 171.320, todos do mesmo paciente, envolvendo a mesma ação penal objeto da presente impetração, com a mesma pretensão: reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa, com revogação da prisão preventiva. 



    No Habeas Corpus n. 169.641, julgado pela Segunda Turma e 30.5.2019, acolheu-se o voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes para determinar ‘à 4ª Vara do Júri da Capital que providencie a inclusão do processo em pauta para julgamento em até quatro sessões, nos termos do voto do Relator’. 



    3. Pelo exposto, encaminhe-se o processo à Presidência para exame de eventual prevenção ao Ministro Gilmar Mendes apontada na petição inicial (art. 77-D, do RI/STF).” (grifos da autora)



    É o relatório.



    Decido.



    Na espécie, está caracteriza a prevenção do eminente Ministro Gilmar Mendes, porquanto Sua Excelência, ao apreciar a HC nº 169.641/PE, embora tenha negado seguimento ao feito, acabou por analisar a questão de fundo da impetração no tocante ao alegado excesso de prazo, ao determinar, em sede de agravo regimental, acolhido pela Segunda Turma, que a 4ª Vara do Júri da Capital providenciasse a inclusão do processo do paciente em pauta para julgamento em, até, quatro sessões.



    Por conseguinte, fica afasta a incidência do disposto no § 2º do art. 69 do RISTF, segundo o qual “[n]ão se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.”



    Nessa conformidade, determino à redistribuição do feito ao Ministro Gilmar Mendes (RISTF, art. 69, caput). 



    À Secretaria para as providências de estilo. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.



Ministro Dias Toffoli



Presidente



Documento assinado digitalmente